Tribunal: TJES
Processo: 5002065-70.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002065-70.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros (2)
RECORRIDO: IGOR GUIMARAES MARCHESI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002065-70.2022.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MM TURISMO & VIAGENS S.A. (nome fantasia: MAXMILHAS)
RECORRIDO
: IGOR GUIMARAES MARCHESI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre compra de passagem aérea, por duas tentativas, para o trecho Vitória x Goiânia. A viagem tinha finalidade de participação em curso de formação profissional para ingresso na carreira pública militar. O primeiro pedido de aquisição foi realizado na data de 15/03/2022, mas, de acordo com a narrativa inicial, a compra foi cancelada sem motivo aparente pela 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A, cujo nome fantasia é MAXMILHAS), o que forçou o autor a realizá-la novamente. Do mesmo modo, de acordo com a exordial, a segunda compra também restou cancelada pela 1ª ré, sob o argumento de recusa financeira, o que não correspondia à realidade. Em razão da necessidade de participar do curso de formação da academia militar goiana, o autor se viu obrigado a realizar o trecho de ônibus, asseverando que tal situação lhe trouxe consequências de ordem moral.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S/A) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. Em relação às corrés (LATAM AIRLINES GROUP S/A e BANCO DO BRASIL S/A), os pedidos constantes na peça inicial foram julgados improcedentes. Em recurso inominado, a 1ª ré pleiteia reforma integral do ato sentencial, sob alegação de ser apenas intermediadora das vendas, não cabendo a ela a imputação de responsabilidade sobre as vendas das passagens.

(3).
Da análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica objeto da demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da parte ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art. 14, ambos do CDC.
Sobre a controvérsia dos autos, é necessário dizer que o motivo de cancelamento da passagem, por si só, não autoriza à intermediadora a afastar-se dos deveres de informação e zelo para com os consumidores. Dessa forma, a partir do cancelamento das passagens por duas vezes, deveria a ré, ora recorrente, ter se valido dos instrumentos hábeis para informar ao consumidor sobre o ocorrido, não o deixando sem qualquer orientação e o forçando a adquirir serviço diverso do pretendido (passagem de ônibus).

(4).
Por fim, resta evidente a caracterização do dano moral e acerto do ato sentencial, em que se destaca o seguinte trecho,
in verbis
:
“é de se observar que a conduta desidiosa das fornecedoras, desatentas às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável”
. No detalhe, ainda cumpre destacar que o autor experimentou severa lesão em seu direito de personalidade, na medida em que, por conta dos indevidos cancelamentos unilaterais do transporte aéreo pela 1ª ré sem qualquer motivação plausível, viu-se na possibilidade de não realização do curso de formação militar, o que culminaria na potencial perda da posse ao cargo. Resta evidente os sentimentos negativos daí advindos, especialmente pela circunstância de seu deslocamento ter se dado através de transporte terrestre, o que, em cotejo ao aéreo, representou 23 horas a mais para tal finalidade. O dano moral, dessa forma, é incontestável. Por fim, em atenção aos critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional definir a indenização no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

(5).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente
(MM TURISMO & VIAGENS S/A)
nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.